Tribunal: TJDFT
Processo: 0740057-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740057-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ANTONIO DE CASTRO GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PASEP E DESFALQUES INDEVIDOS PRATICADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, uma vez que, por força de expressa determinação legal, o Banco do Brasil é mero depositário de valores inseridos pela Administração Pública em contas do PASEP, não podendo, portanto, ser enquadrado na condição de fornecedor de produto e/ou serviço. 2. Considerando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra possível a inversão do ônus da prova em favor do correntista, que, portanto, tem a obrigação de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes determinados no art. 373, inciso I, da legislação processual. 3. A apresentação de parecer contábil produzido unilateralmente pelo autor, que deixou de observar, em parte, referenciais oficiais, abstendo-se de computar fatores de redução e dedução das despesas administrativas, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP. 4. Emergindo a conclusão de que não se encontra caracterizada nenhuma irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, tampouco desfalques indevidos feitos pela instituição financeira, não há razão para que seja acolhida a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial. 5. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 239 da Constituição Federal, 3o da Lei Complementar 26/1975, e 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que os dispositivos legais não preveem a destinação dos valores para crédito direto na folha de pagamento, conta corrente ou caixa. Sustenta que a interpretação correta aponta para a alocação dos recursos nas contas individuais dos participantes do PASEP. Afirma que a opção de levantamento de rendimentos da conta PASEP é uma prerrogativa do servidor público e tal comunicação não foi demonstrada em algum momento pelo recorrido. Aduz, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.150 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 189 do Código Civil, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437, 489, inciso II e 832, todos do Código de Processo Civil, 4o, ambos da Lei Complementar 26/1975, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a estes dispositivos. Requer a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 65974387). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada violação ao artigos 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 3o da Lei Complementar 26/1975, e 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.150 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar curso ao apelo, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 189 do Código Civil, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437, 489, inciso II e 832, todos do Código de Processo Civil, e 4o da Lei Complementar 26/1975, pois o recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pedido do recorrente de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015